Tribunal: STF
Processo: RE 1536032
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERDIÇÃO PARCIAL DO PRESÍDIO ESTADUAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. INCLUSÃO DOS APENADOS DO REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. Desacolhido o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrado o risco de dano irreparável a justificar o seu deferimento. O juízo da VEC, reconhecendo a ausência de estabelecimento prisional adequado aos apenados do regime aberto, Casa de Albergado, e a situação insalubre do alojamento que os acolhia no Presídio Estadual de São Francisco de Paula, interditou o local e deferiu-lhes prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônico, mediante condições. Além da superlotação e problemas de estrutura, o estabelecimento prisional não preenche os critérios estabelecidos no art. 35, § 1°, do CP e art. 93 da LEP. Em caso de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário imputado aos apenados, o Estado não pode silenciar ou se omitir, mantendo-os em regime prisional mais gravoso, pois, assim viola frontalmente os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Para evitar que o apenado, em situações análogas, cumpra pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto, o STF, em julgamento proferido no Rext n. 641.320, fixou alguns parâmetros, que devem ser avaliados pelo Juízo da Execução, que possui maiores condições analisar e melhor adequar o caso concreto. Em relação ao não condicionamento da prisão domiciliar à colocação de tornozeleiras eletrônicas nos apenados, diante da notória falta de dispositivos de monitoramento eletrônico no Estado, resta justificada a não adoção da medida, resguardando sua aplicação aos apenados em cumprimento de pena em regime mais gravoso, ou seja, o semiaberto. E, ao fim, observo que, em caso de descumprimento das condições estabelecidas, a medida poderá ser individualmente revogada a qualquer tempo, tanto pela origem, quanto por este Tribunal, em sede recursal. AGRAVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME (doc. 6, p. 2).



    O vice-presidente do TJRS determinou a remessa ao Órgão Julgador para avaliação da adequação do decidido ao Tema 423 da repercussão geral e à Súmula Vinculante 56 (doc. 29). 



    A 6ª Câmara Criminal do TJRS não exerceu o juízo de retratação, sob o fundamento de que a decisão recorrida “[...] encontra-se em consonância com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal”, nos termos da Súmula Vinculante 56 (doc. 31, p. 5).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação do art. 5º, II e XLVI, da Constituição da República (doc. 19).



    A pretensão recursal não merece provimento.



    É que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, ao negar provimento ao agravo em execução, adotou o seguinte fundamento:



    [...]



    Para evitar que o apenado, em situações análogas, cumpra pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto, o STF, em julgamento proferido no Rext n. 641.320, fixou alguns parâmetros, que devem ser avaliados pelo juízo da Execução, que possui maiores condições de avaliação e melhor adequação ao caso concreto, in verbis:



    “[...]



    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016, DJe de 08.08.2016 - Repercussão Geral - Tema 423” (doc. 6, p. 7).



    Observo, também, que a decisão está em consonância com a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a inexistência de vagas em sistema prisional não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Transcrevo o enunciado da Súmula:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Por fim, registro que o TJRS assentou:



    Além disso, pelos documentos encartados aos autos, também observo que o alojamento que acolhia os apenados do regime aberto no Presídio Estadual de São Francisco de Paula não apresenta condições mínimas, tanto de lotação, quanto estruturais para, lá, mantê-los, ficando claro que não preenche os critérios estabelecidos no art. 93 da LEP e art. 35, § 1º do Código Penal (doc. 6, p. 6).



    Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581 AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1270991 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020).



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.487.382/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; RE 1.269.281/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/6/2020; RE 1.142.705/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/6/2018; e RE 1.092.841/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/11/2017.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator